Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-81.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002742-81.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLANDREIA MELANIA DE ANDRADE - CPF: 870.018.021-15 (RECORRENTE), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES SANTOS - CPF: 012.338.641-14 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002742-81.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido
s
:
FLANDREIA MELANIA DE ANDRADE
e
LEANDRO ALVES SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

INDISPONIBILIDADE DE INFRAE
S
TRUTURA AEROPORTUÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE PASSSAGENS PELA COMPANHIA AÉREA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIADADE. DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.
FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM DE FÉRIAS E PEDIDO DE CASAMENTO PROGRAMADOS.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos etc
. 1
. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo, consubstanciada na prestação de serviços pelo fornecedor ao consumidor final, nos termos do art. 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência do consumidor, defiro
a
inversão do ônus da prova, no que for cabível, com fundamento no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1.1 Ilegitimidade passiva A ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva por entender não fazer parte da relação em apreço. Contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único dispõe: “Tendo mais de um autor
a
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” Destarte, não é parte ilegítima, pois sem a conduta de cada não teria ocorrido tal situação. Assim, PROPONHO indeferir tal preliminar. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões de Mérito. Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada em face da reclamada com base em suposta falha na prestação de serviços. Em síntese, afirmam as partes Autoras terem adquirido passagens aéreas por intermédio
da 123 milhas
, para transporte aéreo, pela reclamada, de ida e volta, para o trecho Cuiabá/MT a Fernando de Noronha. Afirmam que o
voo
contratado foi cancelado pela reclamada na hora do embarque. Aduzem que tentaram remarcar o voo, porém sem sucesso. Diante disso tiveram frustradas sua viagem, passeios e a formalização do pedido de casamento. Diante do exposto requereram indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Por sua vez, a parte Reclamada aduz culpa exclusiva de terceiros, mercado irregular de milhas, falha decorrente da
pratica
irregular das
agencias
. Aduz ainda que
o
cancelamento do
voo
ocorreu por causa da interdição do aeroporto de Fernando de Noronha. Por fim, requereu
a
improcedência total da ação. Houve apresentação de impugnação. Pois bem. Em síntese o presente caso trata-se de alegação de falha na prestação de serviço que teria sido cometida pela reclamada, portanto conforme preceitua o artigo 6º, VIII do diploma consumerista brasileiro, está tem o ônus de comprovar
a
inexistência de ilícito. A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura falha na prestação do serviço da requerida que não providenciou de forma administrativa a remarcação das passagens de ida e volta a Fernando de Noronha-PE. Assim, sob a ótica da responsabilidade objetiva, aqui aplicável por se tratar de alegada prestação defeituosa do serviço (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) é sabido que não se perquire acerca do elemento culpa em sentido lato, contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que
o
consumidor esperava. Consta do caput: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa. A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que
o
encargo de demonstrar que
o
serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC. É incontroverso que os Autores adquiriram as passagens aéreas (ID.
113571750, 113571751
), e que haviam realizado check-in (id.
113571765 )
e se deslocado até a cidade de Cuiabá-MT para embarque. A Requerida se baseou unicamente na alegação de que o voo foi cancelado por causa da interdição do aeroporto de Fernando de Noronha, em determinação da ANAC. Requereu a improcedência da ação. Pois bem. Verifico que apesar das alegações de interdição do aeroporto de Fernando de Noronha, a reclamada não notificou os reclamantes sobre o cancelamento do
voo
com antecedência, fazendo com que
os mesmos
se deslocassem até o aeroporto com o check-in realizado. Assim, vejo que
a
alegação de fechamento do aeroporto não é o suficiente para excluir o dever da transportadora aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros. Ademais, no site UOL há uma informação de que a partir de maio/2023 a reclamada não poderia mais realizar
voos
pra Fernando de Noronha, opôs restrições de pouso e decolagem, porém
a
Azul e a
VoePas
possuem aeronaves autorizadas a viajar. Assim, a reclamada poderia ter buscado realocar os reclamantes em um
voo
parceiro, ou ao menos buscar solucionar a devolução dos valores aos autores, porém nada fez. (
https://ne10.uol.com.br/entretenimento/turismo/2023/04/15433598-gol-suspende-a-venda-das-passagens-dos-voos-para-fernando-de-noronha-entenda-os-motivos.html )
A reclamada não comprovou que notificou os autores quanto a suspensão de voo à cidade de Fernando de Noronha, pelo
contrario
, permitiu que estes realizassem o check-in de forma
on

line
. Assim, verifico que no caso, tenho que ficou caracterizada a falha na prestação de serviço por parte das Requerida, restando caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos. A situação aflitiva vivenciada pelos Autores, sem saber se vão ou não viajar, causou dano moral, e o ocorrido não pode ser considerado mero dissabor ou fato comum do cotidiano. Assim, prospera o pedido de indenização. Entretanto, cabia a Requerida comprovar
a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiram. Outrossim, o serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê
a
aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único, do artigo 927. Assim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, pela análise dos autos, considero que o conjunto probatório colacionado revela de forma suficiente a falha na prestação dos serviços pela Reclamada. O quantum indenizatório observa a proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação. No que
pertine
aos danos materiais, entendo pela parcial procedência do pedido, uma vez que não restou comprovado os gastos com combustível. Assim, fazem jus ao reembolso das despesas comprovadas no importe de R$ 9.461,70 (nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos). 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento no valor de R$ 9.461,70 (nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos) a título de danos materiais acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de
Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
. Arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou, em resumo, que
:
a) a
hipótese se trata
de
responsabilidade

exclusiva de terceiro, tendo em vista que as empresas que emitiram as passagens aéreas para as partes reclamantes não as comunicaram acerca do cancelamento
;

b
)
o cancelamento do voo decorreu de
suposto
fortuito externo (interdição do aeroporto de Fernando de Noronha);
c
)
não houve
dano

materia
l

e moral sofridos
;
e d
)
o
quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra excessivo
.
Requereu

a reforma do
decisum
para julgar
improcedentes
os pedidos da inicial
.

3. As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4
.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.
No caso
concreto
, a companhia aérea é a fornecedora do serviço de transporte
aéreo

de passageiro
e tem legitimidade para
figu
rar no polo passivo da reclamação.

5
.

Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.

Os danos decorrentes da ausência de informação, ou
d
o fornecimento inadequado destas, causados por parceiros empresariais gera responsabilidade solidária.
A companhia aérea não pode se eximir da sua responsabilidade pelo cancelamento do voo
ou
imputá-la exclusivamente à
s
agência
s
de turismo ou site
s
que
comercializaram e
emiti
ram
o
s respectivos bilhetes
de passagem
,
sob a alegação de que
a eles
cabia
realizar a comunicação aos consumidores que adquiriram as passagens aéreas
.

6
.
I
ndisponibilidade
de
I
nfraestrutura

Aeroportuária
.
Mesmo

havendo
a
comprovação
de que
a Pista de
Pouso
e
Decolagem
do
aeródromo

público
de Fernand
o
de Noronha
necessitava
de
reformas

urgentes
(cf.
inspeção

realizada
no
período
de 5
a
8/11/2019,
ID 199004205
/PJe2
),
há

a
clara

assu
nção

pela
companhia

aérea

d
o
risco

de
continuar
operando no local
,
visto
que
conti
n
uou

comercializando

passage
ns
para
este

destino

(
passagem

vendida

em
15/09/2022, ID 199004182
/PJe2
e 199004183
/PJe2
)
.
Quanto
ao

ponto
, o
juízo

a quo
bem

ponderou
que “
apesar
das
alegações
de
interdição
do
aeroporto
de Fernando de Noronha, a
reclamada

não

notificou

os

reclamantes

sobre
o
cancelamento
do
voo
com
antecedência
,
fazendo
com que
os

mesmos
se
deslocassem

até
o
aeroporto
com o check-in
realizado
”.
Em vista
disso
,
tal

alegação

“
não
é o
suficiente
para
excluir
o
dever
da
transportadora

aérea
de
prestar

informações
e
assistência

adequadas

aos

passageiros
”
.

7.
Ademais, vale mencionar que
o magistrado de primeiro grau
fundamentou
que “
a partir de maio/2023 a reclamada não poderia mais realizar voos pra Fernando de Noronha, opôs restrições de pouso e decolagem, porém a Azul e a
VoePas
possuem aeronaves autorizadas a viajar
”, dessa forma, a companhia reclamada bem “
poderia ter buscado realocar os reclamantes em um voo parceiro, ou ao menos buscar solucionar a devolução dos valores aos autores, porém nada fez
”
. A
lém d
iss
o,

rest
ou incontrovers
a
a ocorrência do cancelamento do voo
realizado de forma indevida
,
tendo
a parte reclamada impugna
do
tão somente o fato de não ter ocorrido a notificação dos passageiros antecipadamente pelas emitentes dos bilhetes, destarte, deve a
empresa de
transporte
aéreo
ser responsabiliza
da pela conduta ilícita cometida
.

8
.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). No caso concreto, os danos materiais, na modalidade de perdas emergentes, foram comprovados por meio dos
e-mails contendo os bilhetes de passagem adquiridos pelas partes consumidoras, bem como dos comprovantes de reserva de pousada
, nota fiscal, voucher e ingressos para realização de passeio programado
.
A propósito, o juízo de origem bem entendeu pela “
parcial procedência do pedido, uma vez que não restou comprovado os gastos com combustível
”. Dessa forma, considerando o
s
dano
s
materia
is que foram
efeti
vamente comprovado
s
,
nota-se que os reclamantes “
fazem jus ao reembolso das despesas comprovadas no importe de R$ 9.461,70 (nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos)
”.

9.
Dano moral.

A frustração de expectativa da realização d
o pedido de casamento durante a viagem que foi cancelada

de forma indevida pela companhia aérea
gera o dano moral
(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019
e TJ-DF - ACJ: 94503320078070007 DF 0009450-33.2007.807.0007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/08/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 16/09/2008,
DJ-e
Pág. 174
)
.

In
casu
, é possível constatar que houve a devida programação pelas partes reclamantes
em relação à viagem, assim como a clara frustração do Sr. Leandro em realizar seu pedido de casamento a Sra.
Flandreia
,
tendo inclusive
adquirido anel de noivado para
tal finalidade
.
Além do mais, deve ser destacado que a “
situação aflitiva vivenciada pelos Autores, sem saber se vão ou não viajar, causou dano moral, e o ocorrido não pode ser considerado mero dissabor ou fato comum do cotidiano. Assim, prospera o pedido de indenização
”. Portanto, é devida a indenização moral.

10
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
já i
ndicadas no tópico anterior
, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 para cada consumidor é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma
.

11
.

Recurso conhecido e
não provido
.

1
2
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

1
3
.

Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação
,
pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024